Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDÔMINO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.

1. A prestação de contas somente pode ser apresentada pelo síndico em assembleia condominial convocada para esse fim específico, de acordo com o teor das regras previstas no art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e no art. 22, § 1o, alínea “f”, da Lei no 4.591/64, não sendo possível ao condômino exigir individualmente a prestação de contas, pois o condomínio é gerido de acordo com os interesses de todos os condôminos.

2. Negou-se provimento ao recurso.